Tribunal: TJMT
Processo: 1011647-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011647-60.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MARCIO REZENDE DE SOUZA - CPF: 842.857.531-20 (RECORRIDO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILDA MARIA DE JESUS MOREIRA REZENDE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ES
TRITO – AMEAÇA, LESÃO CORPORAL
NO ÂMBITO DOMÉSTICO
E DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
–
INDEFERIMENTO DO
PEDIDO

DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
PLEITO
DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR
–
UTILIDADE-NECESSIDADE DA PRISÃO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA
–
2.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva só pode ser decretada quando se encontrarem presentes ao menos um dos requisitos autorizadores previstos no art.
312 do Código de Processo Penal, não constituindo, pois, motivos suficientes para ordenar o
carcer
ad cautelam
apenas considerações genéricas acerca da
possibilidade de renitência delitiva
. Sendo assim, na espécie, inexistindo
notícias de descumprimento das medidas
protetivas de urgência
por parte do recorrido
, mesmo após o transcurso de mais de 5 meses
após o
recebimento da denúncia e do
indeferimento do pedido de segregação cautelar
pelo juízo de origem
, não se pode falar em decretação de sua
custódia cautelar
.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
membros
da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a
decisão prolatada pelo Ju
í
z
o
da
1a Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
da Comarca de Rondonópolis-MT
que,
no
s autos
da
Ação Penal

n.
0004394-74.2020.8.11.0064
– código 11
924185

indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva de
Marcio Rezende de Souza,
denunciado pela prática dos crimes de ameaça, lesão corporal no âmbito doméstico e descumprimento de medidas protetivas de urgência

(art. 147, por quatro vezes, art. 129, §9o do Código Penal e art. 24-A da Lei n. 11.340/06)
.

O recorrente, por meio das razões recursais
que se encontram no
ID
92788482 - p. 5/9
, pugna pela decretação da prisão preventiva do recorrido, asseverando que
, na espécie, estão presentes os requisitos e circunstâncias ensejadoras do decreto prisional,
tendo em vista
sua
progressão criminosa
, bem como o
descumprimento das
medidas
protetivas
de urgência.

N
as contrarrazões encartadas
no ID
92788482
-
p. 13/16
,
o recorrido

postula a
manutenção
do

deci
sum
invectivad
o
,

ao argumento de que foi exarad
o
de forma escorreita
.

E
m juízo de retratação, exteriorizado
no ID
92788489
-
p. 432
,

o
magistrado
manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância re
visora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
por intermédio do
parecer que se vê
no ID
93898481
,
opinou pelo
des
provimento
do vert
ente
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Registre-se, por importante, que no
sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Além disso, em se tratando de prisão cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Negritamos

Guilherme de Souza Nucci, dissertando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade

da infração + repercussão social

[
...
]
.
(
In
C
ódigo de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Desta
camos

Acerca do tema
,
não se pode olvidar
também
, que
o
ordenamento jurídico-constitucional vigente,
exige
a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5o da Carta Política, além do preceito contido no art. 7o, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica,
porquanto

tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta
necessidade, e
por período que não represente antecipação da pena.

Volvendo-se ao
caso
em apreciação
,
depreende-se
que o
Ministério Público,
denuncio
u o recorrido

pela prática de ameaças, lesão corporal e descumprimento das medidas
protetivas de urgência
, oportunidade em que requereu
sua prisão
cautelar
,
tal como se infere desta parte da peça acusatória:

“[...]
1) Em 29/12/2.019, durante a noite, no interior do veículo, em Rondonópolis/MT, com golpes, tapas, socos, apertões e puxões de cabelo, ofendeu a integridade física e a saúde da companheira Nilda Maria de Jesus Rezende, provocando rarefação capilar em região frontal, escoriação com edema em região frontal, equimose em face anterior do braço direito, em face dorsal do braço esquerdo, e em face dorsal da perna direita, edema e equimose em face dorsal do antebraço esquerdo, edema e face medial do punho direito, escoriações em face lateral do antebraço esquerdo, em região rotuliana direita e esquerda, em joelho direito e
hallux
direito e dorsal da mão esquerda, conforme declarações da vítima e laudo de lesão corporal 200.1.02.2019.000386-01.

2) Em 15/5/2.020, durante o dia e durante a noite, na residência comum, localizada na Rua 2, n. 1, Bairro Residencial José Sobrinho, Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com palavras e gestos, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira Nilda Maria de Jesus Rezende, conforme BO 2020.194105, declarações da vítima e representação criminal.

3) Em 10/8/2.020, durante o dia e a noite, na residência dele, localizada na Avenida 02, Quadra 19, casa 01, Bairro Residencial José Sobrinho, Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com palavras e gestos, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a ex-companheira Nilda Maria de Jesus Rezende, conforme BO 2020.194105, declarações da vítima e representação criminal.

4) Em 20/4/2.021, por volta das 20h20min, na residência comum, na Avenida Farah Filho, Casa 01, Quadra 19, Bairro Residencial José Sobrinho, Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com palavras e gestos, munido de uma arma de fogo, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a ex-companheira Nilda Maria de Jesus Rezende, conforme BO 2021.97998, declarações da vítima e representação criminal.

5) Entre 3/5/2.021 até 9/5/2.021, durante o dia e a noite, na residência da vítima, na Avenida Farah Filho, Casa 01, Quadra 19, Residencial José Sobrinho, Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, por diversas vezes, descumpriu decisão judicial de medidas protetivas de urgência, fixadas para sua ex-companheira Nilda Maria de Jesus Rezende no processo 1009154-04.2021.8.11.0003 da vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher (doc. anexo), conforme BO 2021.114785; e, com consciência, com palavras e gestos, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a ex-companheira Nilda Maria de Jesus Rezende, conforme BO 2021.114785, declarações da vítima e representação criminal.

Consta que a vítima e o denunciado conviveram por vinte e três anos, tiveram três filhos e

estavam separados desde 18/5/2.020.

Consta que foram concedidas medidas protetivas para a vítima nos seguintes processos:

1) Autos 1000162-25.2019.8.11.0064: de 29/12/2.2018 até 4/4/2.019.

2) Autos 1016390-41.2020.8.11.0064: de 19/8/2.020 até 17/2/2.021.

3) Autos 1009154-04.2021.8.11.0003: de 21/4/2.021 e ainda em vigor. O denunciado foi citado.

Em 29/12/2.019, quando a vítima disse que queria o divórcio, injustificadamente, o denunciado deu tapas nela, deu golpes nela, apertou a cabeça dela contra o câmbio do veículo, puxou os cabelos dela, derrubou-a, deu socos nela provocando as lesões corporais citadas.

Em 15/5/2.020, o denunciado discutiu com a vítima porque ela descobriu um relacionamento extraconjugal dele e porque ela pediu para ele sair de casa. O denunciado recusou sair, pediu para a vítima procurar os direitos dela, disse que não estava se importando com a situação e que ele poderia fazer uma limpeza a qualquer momento.

Em 10/08/2.020, o denunciado disse para a filha deles que estava perdendo a paciência com a vítima e que poderia fazer alguma besteira.

Em 20/4/2021, o denunciado disse para a vítima que ela estava tirando ele do sério, gritou com ela, colocou o dedo dele no olho dela, sacou a arma de fogo, correu atrás dela, foi contido pelos filhos e depois saiu do local.

Entre 03/05/2021 e 09/05/2021, descumprindo decisão judicial de medidas protetivas de urgência fixadas para vítima, o denunciado ligou para o celular do filho deles, disse para a vítima que a vida dele estava uma merda, que não tinha nada a perder e que faria uma besteira a qualquer momento. Não satisfeito, o denunciado foi na residência da vítima para buscar o filho e depois foi entregá-lo.

O denunciado não foi interrogado.

O Ministério Público denuncia
Márcio Rezende de Souza
como incurso nos
arts
. 69, 71, 147 do CP, por quatro vezes, art. 129, § 9o, do CP e no art. 24-A da Lei 11.340/06.

O Ministério Público requer:

1) O recebimento da denúncia.

2) A citação do denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias, prosseguindo até sentença condenatória,
arts
. 394/405 do CPP.

3) As oitivas da vítima Nilda Maria de Jesus Rezende e das testemunhas que são filhos do denunciado e da vítima:
Marceni
, Nádia e Pedro, que podem ser intimados pela vítima.

4) Folhas de antecedentes e certidões do que nelas constar dos Estados de Mato Grosso e Minas Gerais e do Instituto Nacional de Identificação.

5) A condenação do denunciado nos danos materiais e morais decorrentes dos injustos penais no importe mínimo de R$ 20.000,00.

6) A prisão preventiva do denunciado porque estão presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva,
arts
. 311/313, I e III, do CPP e art. 20 da Lei 11.340/06. O fumus
comissi
delicti (fumus boni iuris) consiste nos fatos descritos nos diversos processos, laudos, boletins e declarações da vítima e o periculum
libertatis
(periculum in mora) é o pressuposto do incido III do art. 313 do CPP, já que ele descumpriu as medidas protetivas do processo 1009154-04.2021.8.11.0003, da vara especializada e no inciso I do art. 313 do CPP porque pelo art. 69 do CP, somando as penas abstratas, ultrapassa o valor de 4 anos. Por fim, é importante ressaltar a insuficiência e a inadequação de outras medidas cautelares e outras medidas protetivas porque já foram medidas protetivas três vezes e o denunciado não se conforma, não respeita a vítima e nem os provimentos jurisdicionais
[...]”

(
ID 92788482 - p. 1
8
/
22
)

Conforme constou no relatório, no
dia
27 de maio de 2021, a autoridade judicial recebeu a
denúncia
e indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva
do
recorrido

por entender que não estavam presentes os requisitos autorizadores da constrição cautelar.

Inconformado, o

recorrente

pretende

a decret ação da custódia preventiva do recorri do
por intermédio deste recurso
, ao argumento de que
sua

custódia cautelar

é
indispensável
,
a fim de se evitar
sua

progressão
criminosa
;

bem como
para assegurar o
cumpri
mento

d
as medidas protetivas de urgência
anteriormente
estabelecidas
.

Entretanto
,
malgrado as assertivas d
o
recorrente

que ressalta
a necessidade de garantia da ordem pública com base em
afirmações
relacionadas à
pretensa
periculosidade
do
recorri
do

e de
ilações quanto à possibilidade de ele

voltar a delinquir
,
deve ser reconhecido
que
ess
e
s
argumentos
não ultrapassam a esfera da suposição,

não existindo
, dessa forma,
qualquer vínculo a fatores
objetivos
que possam ensejar a configuração dos requisitos autorizadores da custódia processual
pretendida
.

Além do mais,
conforme
a
ssinalado no parecer da Procuradoria-Geral da Justiça,
a
vítima
apresentou retratação, na qual
afirmou
que nunca foi agredida pelo recorrido,
esclarecendo
que
em
algumas ocasiões
ela
tentou agredi-lo
motivada por ciúmes
(
ID
92788489 – p. 322
)
.
Em que pese essa manifestação
, nos termos do art. 16 da
Lei n. 11.340/06,
não
possa impedir

a marcha processual
da ação penal

originária
ela
, certamente,

deve
ser sopesada para a formação da convicção acerca da necessidade
da

constrição cautelar
do requerido
.

A propósito, acerca do tema, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, RETRATAÇÃO DA VÍTIMA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – PACIENTE NÃO INTERROGADO E/OU CITADO – APARENTE DESCONHECIMENTO PESSOAL DA IMPUTAÇÃO – PRESUNÇÃO DE FUGA – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA PARA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – ENTENDIMENTO DO STJ – RETRATAÇÃO SUPERVENIENTE DA VÍTIMA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – ARESTOS DO STF E DO STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para interrogatório extrajudicial e/ou citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos (HC 446.010/SP; HC 520216/DF).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a retratação superveniente da vítima e os predicados pessoais do paciente [primariedade, residência fixa e ocupação lícita], mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas,
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão
(STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS).
(
N.U 1009716-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020,
Publicado
no DJE 22/06/2020)

Demais disso, não há, nestes autos, prova de que, desde o recebimento da denúncia e o indeferimento da
prisão
cautelar,
há mais de

5 (cinco) meses,

o recorrido
tenha descumprido novamente as medidas protetivas de urgência que lhe foram impostas, razão pela qual não há que se falar em
empecilho ao bom deslinde da instrução criminal, não havendo
, também,
qualquer
dado
que demonstre que sua liberdade tenha colocado em risco a ordem pública,
sobrelevando
asserir, mais uma vez, que a motivação apontada pelo Ministério Público está despida de elementos
de convicção
que justifiquem a imprescindibilidade da medida excepcional da prisão.

Logo
, deve ser
consignado
que, embora
haja

indícios acerca da autoria delitiva e prova da materialidade delitiva atribuída ao recorrido, não
existem

os
requisitos autorizadores da prisão preventiva, preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque as medidas protetivas de urgência, impostas
à sua pessoa
pelo juízo da instância singela, por ora,
são
suficientes e adequadas para preservar o regular andamento do processo
acima citado
.

Ademais disso,
impõe-se
destacar que cabe ao juízo na origem, mais próximo aos fatos, colher elementos seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade da prisão do recorrido
.

E
, na
hipótese
, a autoridade judiciária de primeiro grau decidiu pela desnecessidade da sua prisão provisória
tal como consign
ou em sua decisão
.

Por derradeiro, cabe
asserir
que, se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia preventiva d
o
recorrid
o
, essa poderá ser determinada pelo juízo da instância
primeva
, a qualquer tempo,
tal como preconiza
o art. 316 do Código de Proce
sso Penal.

Posto isso, em
consonância
com o
parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça,
nego provimento
ao
recurso do
Ministério Público

mante
ndo
inalterado o
decisum

reprochado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021